Tribunal: STJ
Processo: 0003026-71.2014.4.01.3000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2256966 - AC(2026/0037843-4)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: MOZAR MARCONDES FILHO
ADVOGADO
: LEONARDO DA COSTA - AC003584
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
SÚMULA N. 284/STF.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE. SÚMULAS N. 283 E
DISSÍDIO
284/STF.
JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO. APELO NOBRE NÃO
CONHECIDO.
1. As razões do recurso especial se limitaram a alegar,
genericamente, a ofensa ao
mas sem particularizar o inciso, que
art. 1.022,
daria suporte à tese recursal. Além disso, o Recorrente não especificou quais
pontos do acórdão recorrido em relação aos quais haveria omissão,
contradição, obscuridade ou erro material, tampouco a relevância da análise
dessas questões para o caso concreto. Essa circunstância caracteriza falha de
fundamentação do recurso especial, diante da sua natureza vinculada,
configurando ausência de delimitação da controvérsia e atraindo, também por
essa óptica, a aplicação da Súmula n. 284 do STF.
2. O dispositivo apontado como violado não possui, por si só,
comando normativo capaz de amparar as teses nele fundamentadas, que estão
dissociada de seu conteúdo, o que caracteriza a ausência de delimitação da
controvérsia e atrai a incidência da Súmula n. 284 do STF.
3. No recurso especial, o Recorrente não impugnou fundamentos
determinantes do acórdão recorrido. Assim, não observado o princípio da
dialeticidade, o apelo nobre encontra óbice nas Súmulas n. 283 e 284/STF.
4. A afronta ao dispositivo de lei federal, caso de fato existisse, seria
meramente reflexa, e sua constatação demandaria prévio juízo sobre ato
normativo de caráter infralegal, exame este ao qual não se presta o recurso
especial.
5. Conforme jurisprudência desta Corte Superior, a existência de
óbice processual, impedindo o conhecimento de questão suscitada com base
na alínea
do permissivo constitucional, prejudica a análise da alegada
a
divergência jurisprudencial acerca do mesmo tema.
6. Recurso Especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55390259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 31/03/2026 16:33:00
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 982f1253-8b6c-438b-9a82-1f6a207cdf42

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
19/03/2026 25/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
31 de março de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55390259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 31/03/2026 16:33:00
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 982f1253-8b6c-438b-9a82-1f6a207cdf42

RECURSO ESPECIAL No 2256966 - AC(2026/0037843-4)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: MOZAR MARCONDES FILHO
ADVOGADO
: LEONARDO DA COSTA - AC003584
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
SÚMULA N. 284/STF.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE. SÚMULAS N. 283 E
DISSÍDIO
284/STF.
JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO. APELO NOBRE NÃO
CONHECIDO.
1. As razões do recurso especial se limitaram a alegar,
genericamente, a ofensa ao
mas sem particularizar o inciso, que
art. 1.022,
daria suporte à tese recursal. Além disso, o Recorrente não especificou quais
pontos do acórdão recorrido em relação aos quais haveria omissão,
contradição, obscuridade ou erro material, tampouco a relevância da análise
dessas questões para o caso concreto. Essa circunstância caracteriza falha de
fundamentação do recurso especial, diante da sua natureza vinculada,
configurando ausência de delimitação da controvérsia e atraindo, também por
essa óptica, a aplicação da Súmula n. 284 do STF.
2. O dispositivo apontado como violado não possui, por si só,
comando normativo capaz de amparar as teses nele fundamentadas, que estão
dissociada de seu conteúdo, o que caracteriza a ausência de delimitação da
controvérsia e atrai a incidência da Súmula n. 284 do STF.
3. No recurso especial, o Recorrente não impugnou fundamentos
determinantes do acórdão recorrido. Assim, não observado o princípio da
dialeticidade, o apelo nobre encontra óbice nas Súmulas n. 283 e 284/STF.
4. A afronta ao dispositivo de lei federal, caso de fato existisse, seria
meramente reflexa, e sua constatação demandaria prévio juízo sobre ato
normativo de caráter infralegal, exame este ao qual não se presta o recurso
especial.
5. Conforme jurisprudência desta Corte Superior, a existência de
óbice processual, impedindo o conhecimento de questão suscitada com base
na alínea
do permissivo constitucional, prejudica a análise da alegada
a
divergência jurisprudencial acerca do mesmo tema.
6. Recurso Especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial, interposto por MOZAR MARCONDES FILHO
contra acórdão do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1a REGIÃO proferido no
julgamento da Apelação n. 0003026-71.2014.4.01.3000.
Documento eletrônico VDA54995177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:32:05
Código de Controle do Documento: bfe34950-b835-484a-89e9-ba8a8768a080

Na origem, cuida-se de ação declaratória de nulidade, ajuizada pelo ora
Recorrente, a fim de que fosse declarada a "nulidade de todos os atos do processo
administrativo fiscal n.
em especial o ato de lançamento e
10293.720063/2011-52,
inscrição em divida ativa" (fl. 14).
O pedido foi julgado improcedente em primeiro grau de jurisdição (fls. 510-
513).
O Autor apelou ao Tribunal local, que negou provimento ao recurso, em
acórdão assim resumido (fl. 549):

TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. SENTENÇA SOB CPC/1973.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DIVERSAS INTIMAÇÕES POSTAIS
FRUSTRADAS. DOMICÍLIO FISCAL ELEITO PELO CONTRIBUINTE.
NOTIFICAÇÃO POR EDITAL VÁLIDA. NECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO
EM ÓRGÃO DA IMPRESSA OFICIAL: DISPENSABILIDADE. NECESSIDADE
DE INTEIRO TEOR DA DECISÃO NO EDITAL: DISPENSABILIDADE.
[...]

Opostos embargos declaratórios, foram rejeitados (fls. 563-572).
Nas razões de recurso especial, interposto com fundamento no
alíneas
e
, da Constituição Federal, a Recorrente aponta,
art. 105, inciso III,
a c
preliminarmente, violação do
do Código de Processo Civil. Alega que opôs
art. 1.022
embargos de declaração na origem "com o intuito de esclarecer a total ausência de
fundamento legal para a improcedência da demanda, bem como reforçou o entendimento
dominante segundo o qual a citação efetuada no caso em tela foi totalmente nula, uma
vez que não observou os requisitos impostos pela legislação pátria" (fl. 577), porém,
ainda assim, a Corte de origem rejeitou o recurso integrativo.
No mérito, alega haver afronta ao
da
Aduz que (
art. 26
Lei n. 9.784/1999.
fls.
578-580):

No caso vertente, o Recorrente foi intimado do Auto de Infração n.
da Delegacia da Receita Federal do Brasil do Estado do
10293.720063/2011-52,
Acre nada data de
Em
o mesmo apresentou recurso em
05/04/2010.
17/05/2011,
face do referido Auto, sendo esta acolhida em parte. Sendo assim, caberia recurso.
Ocorre que o Recorrente não foi devidamente intimado da referida decisão,
da qual poderia recorrer, vendo assim o seu direito ao acesso ao segundo grau de
jurisdição ser totalmente tolhido.
De tal situação, onde não houve a regular citação do Recorrido, sucedeu
que o mesmo deixou de interpor o recurso cabível em face da decisão que lhe foi
desfavorável, de sorte que os atos que foram praticados posteriormente são nulos de
pleno direito.
Isto porque, após o AR que foi postado para sua intimação ter retornado
sem cumprimento (o carteiro informou que o contribuinte estava ausente), foi
publicado edital de intimação, apenas nas dependências da Secretaria de Receita
Federal em Rio Branco.
Documento eletrônico VDA54995177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:32:05
Código de Controle do Documento: bfe34950-b835-484a-89e9-ba8a8768a080

O Recorrente então constatou dois vícios no procedimento de intimação: (i)
ausência de publicação do edital por órgão da imprensa oficial local, a teor do
disposto no Decreto n.2
norma específica de regulação dos
70.235/72,
Procedimentos Administrativos Fiscais, e (ii) ausência do inteiro teor da decisão
proferida, em observância ao que preconiza a
norma geral de
Lei no 9.784/99,
regulação do processo administrativo e de aplicação subsidiária aos "PAFs".
Quanto à equivocada condução do procedimento de intimação por edital,
observa-se que, após as tentativas de intimação pessoal ou por via postal, o disposto
no artigo 23, § 1o, do Decreto
não foi aplicado na íntegra. Tal norma
70.235/72
exige que:
[...]
Ou seja, apenas inciso II do referido parágrafo foi observado, de maneira
que a publicação do ato no sítio da Receita Federal do Brasil na Internet e a
publicação em órgão da imprensa oficial local deveriam ter sido realizadas para que
o ato de intimação estivesse em consonância com a dicção legal.
Tal equívoco já seria suficiente para ensejar a nulidade do ato de intimação,
bem como de todos os posteriormente realizados. No entanto, cabe apontar que a
ausência da publicação no edital do inteiro teor da decisão administrativa também
confere vício intolerável ao ato.
Mas antes, é necessário frisar que, em oposição ao entendimento do v.
acórdão, não obstante o Decreto n.
não conter tal exigência em seus
70.235/72
termos, a
o faz, devendo ser aplicada quando o referido decreto foi
Lei n. 9.784/99
omisso.
Assim, constata-se que o edital de intimação dá conhecimento apenas da
devolução do AR de intimação do contribuinte, não fazendo menção ao teor da
decisão administrativa da qual se pretendia intimar, não atendendo o disposto no
artigo 26 da
que se aplica a todo e qualquer processo administrativo,
Lei n. 9.784/99
e que dispõe que da intimação deverá constar:
[...]
Destarte, ante a ausência de intimação válida do Recorrente para
apresentação de recurso da decisão que acolheu apenas parcialmente as razões de
impugnação ao auto de infração tempestivamente ofertadas, impõe-se a declaração
judicial da nulidade de todos os atos do Processo Administrativo Fiscal n.
desde o referido ato de intimação claramente viciado, em
10293.720063/2011-52
especial o ato de lançamento e inscrição em dívida ativa em nome do mesmo.

No mais, alega existir "divergência jurisprudencial quanto à matéria, tendo em
vista que o E. Superior Tribunal de Justiça manifestou entendimento diverso do
apresentado pelo E. TRF da 1a Região" (fl. 582).
Apresentadas as contrarrazões (fls. 615-619), o recurso especial foi admitido
na origem (fl. 621).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54995177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:32:05
Código de Controle do Documento: bfe34950-b835-484a-89e9-ba8a8768a080

No que concerne à suposta negativa de prestação jurisdicional, as razões do
recurso especial se limitaram a alegar, genericamente, a ofensa ao
mas
art. 1.022,
sem
Essa circunstância
particularizar o inciso, que daria suporte à tese recursal.
caracteriza falha de fundamentação do recurso especial, diante da sua natureza vinculada,
configurando ausência de delimitação da controvérsia e atraindo, também por essa
óptica, a aplicação a Súmula n. 284 do STF ("É inadmissível o recurso extraordinário,
quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia").
Nesse sentido: EDcl no AgInt no
relator Ministro
REsp n. 1.940.076/PE,
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
11/9/2023,
21/9/2023;
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
AREsp n. 2.110.906/PR,
DJe de
8/5/2023,
19/5/2023.
Vale ressaltar: "[ ]
parágrafos
a usente a indicação dos incisos e/ou
supostamente violados do artigo de lei apontado,
do STF"
tem incidência a Súmula 284
(AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
AREsp n. 2.422.363/RS,
julgado em
DJe de
.
15/4/2024,
19/4/2024)
Com efeito, já se encontra consolidado, nesta Corte, a compreensão de que:

[o]
onde a parte recorrente coloca à
recurso especial não é um menu
disposição do julgador diversos dispositivos legais para que esse escolha, a seu
juízo, qual deles tenha sofrido violação. Compete à parte recorrente indicar de
qual o dispositivo legal (artigo, parágrafo,
, alínea) que
forma clara e precisa
inciso
entende ter sofrido violação, sob
de, não o fazendo,
pena
ver negado seguimento
em virtude da incidência, por analogia, da
ao seu apelo extremo
Súmula 284/STF
(AgRg no
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
AREsp n. 583.401/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
sem grifos no original).
17/3/2015,
25/3/2015;

Por isso, entende-se que "[ ]
, quando a
i ncide o óbice da Súmula 284 do STF
parte recorrente aponta violação do
do
sem especificar quais
art. 1.022
CPC/2015,
teriam sido contrariados, a despeito da indicação de omissão, contradição,
incisos
obscuridade ou erro material" (AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.270.145/MS,
Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe de
sem grifos
26/6/2023,
30/6/2023;
no original).
Com igual entendimento:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INDICAÇÃO
GENÉRICA
DE
ARTIGO
DE
LEI
AFRONTADO.
OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL.
SÚMULA N. 284/STF.
ANÁLISE INCABÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO.
DISPOSITIVO LEGAL SEM COMANDO NORMATIVO PARA AMPARAR A
TESE RECURSAL E INFIRMAR O ARESTO RECORRIDO. RAZÕES
Documento eletrônico VDA54995177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:32:05
Código de Controle do Documento: bfe34950-b835-484a-89e9-ba8a8768a080

DISSOCIADAS.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA N. 284/STF.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 7/STJ.
[...]
2. As razões do recurso especial se limitaram a alegar, genericamente,
a ofensa ao
mas sem particularizar o inciso, que daria suporte à tese
art. 1.022,
recursal. Essa circunstância caracteriza falha de fundamentação do recurso
especial, diante da sua natureza vinculada, configurando ausência de
delimitação da controvérsia, o que atrai a aplicação a Súmula n. 284 do STF.
[...]
7. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
REsp n. 2.076.047/PE,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
sem grifos no
17/12/2025,
22/12/2025;
original.)
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
ANULAÇÃO
DE
CONTRATOS. CONDENAÇÃO NA PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TEMA
ART. 1.022
N. 1.119. IRRETROATIVIDADE DO NOVO REGIME PRESCRICIONAL PARA
AS PRETENSÕES RELATIVAS A ATOS ÍMPROBOS ANTERIORES À NOVA
DISCIPLINA
DA
LEI
DE
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
RECORRIDA. SÚMULAS N. 83 DO STJ E 284 DO STF.
[...]
II - De início, quanto à alegação de negativa de prestação jurisdicional, na
espécie, incide o óbice da
("É inadmissível o recurso

Súmula n. 284/STF
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia"), uma vez que a parte recorrente aponta violação
do
do Código de Processo Civil, sem especificar, todavia, quais os
art. 1.022
foram contrariados, a despeito da indicação de omissão, contradição,
incisos
obscuridade ou erro material. Com efeito, "segundo o entendimento desta Corte, o
do CPC não possui comando normativo suficiente para sustentar a
art. 1.022
alegação genérica de que a Corte incorreu em negativa de prestação jurisdicional,
devendo ser indicados, com precisão, os incisos do dispositivo da Lei federal que
teriam sido violados pelo Tribunal
, não bastando a indicação de que teria
a quo
havido omissão, contradição ou obscuridade". (AgInt no AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado
AREsp n. 2.002.192/DF,
em
DJe de
)
2/10/2023,
5/10/2023.
Nesse sentido: AREsp n. 2.675.712, Ministro Herman Benjamin, DJe de
AREsp n. 2.719.903, Ministro Humberto Martins, DJe de
REsp
4/9/2024;
2/9/2024;
n. 2.130.875, Ministro Francisco Falcão, DJe de
e, AREsp n. 2.106.350,
7/5/2024;
Ministro Francisco Falcão, DJe de
Sobre o assunto, ainda, destacam-se os
2/2/2023.
seguintes precedentes: AgInt no
relator Ministro Raul
REsp n. 1.329.383/RS,
Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
AgInt no AgInt
17/10/2022,
21/10/2022;
no
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
AREsp n. 2.002.192/DF,
julgado em
DJe de
AgInt no
relator
2/10/2023,
5/10/2023;
AREsp n. 2.030.226/SC,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
15/8/2022,
AgInt na PET no
relator Ministro Humberto
19/8/2022;
AREsp n. 2.132.916/RS,
Documento eletrônico VDA54995177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:32:05
Código de Controle do Documento: bfe34950-b835-484a-89e9-ba8a8768a080

Martins, Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
15/12/2022,
20/12/2022;
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
AREsp n. 2.017.243/CE,
julgado em
DJe de
)
30/5/2022,
2/6/2022.
[...]
VII - Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
REsp n. 2.129.539/CE,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
sem grifos no
27/11/2024,
2/12/2024;
original.)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PREVIDENCIÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO AO
DO
ART. 1.022
ALEGAÇÃO GENÉRICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 284 DO STF.
CPC/15.
OFENSA À COISA JULGADA. INCIDÊNCIA DAS SUMULAS N.

211/STJ,
E
VIOLAÇÃO A PRINCÍPIO. IMPOSSIBILIDADE.
7/STJ
284/STF.
HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Quanto à primeira controvérsia, as razões do recurso especial se
limitaram a alegar, genericamente, a ofensa ao
do CPC, mas sem
art. 1.022
particularizar o(s) inciso(s) que daria(m) suporte à tese recursal. Essa ausência
caracteriza falha na fundamentação do recurso especial, diante da sua
natureza vinculada, configurando a ausência de delimitação da controvérsia e
atraindo a aplicação a Súmula n. 284/STF.
[...]
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
AREsp n. 2.354.445/RJ,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
sem grifos no original.)
16/4/2024,
24/4/2024;

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VIOLAÇÃO AO
DO
DEFICIÊNCIA NA ARGUMENTAÇÃO. SÚMULA
ART. 1.022
CPC/2015.
284 DO STF. RESERVA LEGAL. FALTA DE INTERESSE DE AGIR.
MATÉRIA QUE DEVERIA TER SIDO SUSCITADA EM AÇÃO CIVIL
PÚBLICA ANTERIORMENTE AJUIZADA CONTRA O RECORRENTE.
REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ.
1. A indicação genérica do artigo de lei que teria sido contrariado,
quando ele contém desdobramentos em parágrafos, incisos ou alíneas,
caracteriza defeito na fundamentação do Recurso. Dessa forma, incide o óbice
da Súmula 284 do STF. Precedentes.
[...]
5. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.168.672/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
sem grifos no original.)
22/5/2023,
5/6/2023;

Ademais, embora o recurso especial alegue violação do
do Código
art. 1.022
de Processo Civil, não especifica quais pontos do acórdão recorrido em relação aos
quais haveria omissão, contradição, obscuridade ou erro material, tampouco a relevância
Documento eletrônico VDA54995177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:32:05
Código de Controle do Documento: bfe34950-b835-484a-89e9-ba8a8768a080

da análise dessas questões para o caso concreto. Afigura-se manifestamente insuficiente
apenas alegar que foi oposto embargos declaratórios na origem "com o intuito de
esclarecer a total ausência de fundamento legal para a improcedência da demanda, bem
como reforçou o entendimento dominante segundo o qual a citação efetuada no caso em
tela foi totalmente nula, uma vez que não observou os requisitos impostos pela legislação
pátria" (fl. 577).
Portanto, o conhecimento desse capítulo recursal é obstado pela falta de
delimitação da controvérsia, atraindo a aplicação da Súmula n. 284 do STF ("É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia"). Nessa senda: AgInt nos EDcl no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma,
AREsp n. 1.311.559/RS,
julgado em
DJe de
relator Ministro
30/10/2023,
3/11/2023; REsp n. 2.089.769/PB,
ma, julgado em
DJe de
Mauro Campbell Marques, Segunda Tur
19/9/2023,
21/9/2023.
Quanto ao mérito, o Recorrente aponta violação do
da
art. 26
arguindo a nulidade do lançamento por dois fundamentos, a saber: ( )
Lei n. 9.784/1999,
i
"ausência de publicação do edital por
, a teor do
órgão da imprensa oficial local
disposto no
, norma específica de regulação dos Procedimentos
Decreto n. 70.235/72
Administrativos Fiscais" (fl. 578) e ( ) "ausência do inteiro teor da decisão proferida" (fl.
ii
578).
Observa-se, porém, que o dispositivo apontado como violado (art. 26 da
) não possui, por si só,
Lei n. 9.784/1999
comando normativo capaz de amparar as teses
neles fundamentadas, que estão dissociada de seu conteúdo, o que caracteriza a ausência
de delimitação da controvérsia e atrai a incidência da Súmula n. 284 do STF ("É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia"). Nesse norte: AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
REsp n. 1.930.411/RS,
DJe de
AgInt no
relator Ministro Herman
4/9/2023,
6/9/2023;
REsp n. 1.987.866/SP,
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de

8/8/2022,
15/8/2022.
Ademais, a Corte de origem assim dirimiu a controvérsia
(fls. 551-
sub judice
552; sem grifos no original):

Da análise dos autos, verifico o AR de fl. 462 do PAF informa que foram
feitas três diligências no endereço fiscal do autor, nos dias 21, 21 e 26 de agosto de
2013, em horários diferentes (13h32min, 14h35min e 14h14min, respectivamente),
com o fito de intimá-lo da decisão administrativa, porém todas sem sucesso.
Ressalto que as tentativas acima ocorreram no mesmo endereço onde o
autor foi devidamente intimado da Lavratura do Auto de Infração de n.
tendo apresentado defesa administrativa.
10293.720063/2011-52,
Portanto, entendo que a citação por edital ocorreu de forma legal.
Documento eletrônico VDA54995177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:32:05
Código de Controle do Documento: bfe34950-b835-484a-89e9-ba8a8768a080

No que tange à alegação de necessidade de publicação no Diário Oficial
da União, observa-se que esta é prescindível, nos termos do §10, art. 23,
, que prevê a seguinte redação:
Decreto 70.235/72
[...]
Percebo que o decreto apresenta a conjunção "ou" entre as formas de
Dessa forma, depreende-se da análise do texto legal
se dar publicidade ao edital.
que não há necessidade de publicação em órgão da imprensa oficial, além da
publicação em dependência franqueada ao público do órgão encarregado da
intimação.
Ressalto, ainda, que o argumento do requerente de que a exigência de
publicação em Diário Oficial seria decorrente da
não possui
Lei n. 9.784/99
respaldo, porquanto o Decreto n.
é norma específica quando se trata
70.325/72
.
de procedimento administrativo fiscal, devendo, portanto, reger o caso
Dessa forma, considerando que a Administração Pública segue o
. Indevido, por conseguinte, o requisito
princípio da legalidade administrativa
apontado pelo apelante como vício no processo administrativo.
Tem-se que "A jurisprudência (...) é pacífica no sentido de ser dever do
(
AgInt-
contribuinte manter seus dados atualizados no cadastro fiscal" STJ/T1,
RMS no 59.479).
Ademais,
, até porque a
o litigante não comprova o suposto prejuízo
publicação havida, por seu local e termos, mais do que permite conveniente defesa.

Segundo se vê, no que concerne as alegações relativas ao regramento previsto
no Decreto n.
observa-se que, embora o Recorrente aponte ofensa a
70.235/1972,
preceito de lei federal, o exame de sua irresignação exigiria a apreciação de ato de
natureza infralegal.
No caso,
,
,
a afronta ao dispositivo de lei federal se de fato existisse seria
, e
meramente reflexa
sua constatação demandaria prévio juízo sobre ato normativo
, exame este ao qual não se presta o recurso especial.
de caráter infralegal
Com efeito, é pacífico, neste Sodalício, a compreensão de que "a via especial
não é meio adequado para apreciar acórdão com fundamento em norma infralegal,
ainda que se alegue violação ou interpretação divergente de dispositivos de lei
(AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
"
federal
REsp n. 2.101.037/ES,
Turma, julgado em
DJe de
sem grifos no original).
13/5/2024,
15/5/2024;
Com idêntica conclusão, confiram-se os seguintes arestos de ambas as Turmas
que compõem a Primeira Seção desta Corte (sem grifos no original):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PLEITO DE AFASTAR A DESERÇÃO RECONHECIDA NA ORIGEM.
OFENSA REFLEXA À LEI FEDERAL. NECESSÁRIA ANÁLISE DE
. NÃO ENQUADRAMENTO NO CONCEITO DE LEI FEDERAL.
RESOLUÇÃO
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA54995177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:32:05
Código de Controle do Documento: bfe34950-b835-484a-89e9-ba8a8768a080

1. O recurso não comporta conhecimento pois, para afastar a deserção, é
necessário reconhecer que houve violação à Resolução PRES No 138, DE 06 de
julho de 2017, que não se enquadra no conceito de lei federal constante do
da Constituição da República.
art. 105, inciso III,
2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "é
incabível o recurso especial quando eventual violação à lei federal seria
meramente indireta e reflexa, pois exigiria um juízo anterior de norma
infralegal, o que não se amolda à competência do Superior Tribunal de Justiça.
" (
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
REsp n. 1.899.622/PE,
julgado em
DJe de
)
2/4/2024,
8/4/2024.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
AREsp n. 2.426.782/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
13/5/2024,
21/5/2024.

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PIS E COFINS. DEDUÇÕES DA BASE
DE CÁLCULO. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ADOTADAS NA ORIGEM.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. CONTROVÉRSIA
DIRIMIDA COM BASE NA INTERPRETAÇÃO DA IN RFB 1.911/2019.
FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO
REVISÃO. NÃO CABIMENTO.
ATACADO.
RECURSO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 283/STF.
[...]
5. Ademais, como bem apontou a decisão da Presidência do STJ, a
controvérsia dos autos foi dirimida com base na análise e na interpretação da
Instrução Normativa RFB
Fica evidente, portanto, que
1.911/2019.
eventual ofensa
à legislação federal, se houve, ocorreu de forma indireta ou reflexa, o que não
justifica a interposição de Recurso Especial nesse caso.
[...]
7. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.417.693/SC,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
24/6/2024,
28/6/2024.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PORTARIA. EXAME.
INVIABILIDADE.
QUESTÃO
CONSTITUCIONAL.
ANÁLISE.
IMPOSSIBILIDADE.
[...]
2. A via excepcional não se presta para análise de ofensa a resolução,
portaria, regimento interno ou instrução normativa, atos administrativos que
não se enquadram no conceito de lei federal.
3. Hipótese em que a alteração do julgado perpassa pela interpretação da
Portaria ME n. 7.163/2021, sendo meramente reflexa a vulneração dos
dispositivos legais indicados pela agravante.
[...]
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria,
REsp n. 2.088.386/CE,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
8/4/2024,
18/4/2024.

Documento eletrônico VDA54995177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:32:05
Código de Controle do Documento: bfe34950-b835-484a-89e9-ba8a8768a080

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. [...] DISCUSSÃO DE MATÉRIA INFRALEGAL. NÃO
. [...]. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE
CABIMENTO
DO RECURSO ESPECIAL E, NA PARTE CONHECIDA, NEGAR-LHE
PROVIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
[...]
3. A alegação de ofensa aos dispositivos da
é apenas
Lei n. 12.378/2010
reflexa, uma vez que o acórdão recorrido embasou-se em resolução de conselho
profissionais para afastar a pretensão da parte agravante.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell
AREsp n. 2.350.933/RJ,
Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
15/4/2024,
18/4/2024.

ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELA
UNIÃO CONTRA EMPRESA PARTICULAR. DIREITO AMBIENTAL.
EXTRAÇÃO IRREGULAR DE BASALTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
NÃO
CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL AFASTADA.
LICENÇA DE LAVRA. PORTARIA DNPM N.
EFEITOS A PARTIR
217/2014.
DE SUA PUBLICAÇÃO. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO
IMPUGNADO.
VIOLAÇÃO REFLEXA OU INDIRETA A
SÚMULA 283/STF.
TEXTO DE LEI FEDERAL. DEVER DO PARTICULAR DE INDENIZAR.
REPARAÇÃO INTEGRAL. PRECEDENTES DO STJ. INVIABILIDADE DE
ANÁLISE DO DISSENSO PRETORIANO.
[...]
3. O tema concernente ao alcance dos efeitos da concessão de lavra, no
caso concreto, extrapola a estreita via do recurso especial, porquanto reclama o
prévio exame do conteúdo da Portaria DNPM n.
cujo ato normativo
217/2014,
não se enquadra no conceito de tratado ou lei federal, de que cuida o art. 105,
III, , da CF.
a
[...]
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
REsp n. 1.980.178/RS,
Turma, julgado em
DJe de
)
2/4/2024,
11/4/2024.

Não fosse o bastante, nota-se que fundamentos determinantes do aresto
recorrido não foram impugnados no apelo nobre. Com efeito, a Corte de origem
consignou que o Decreto n.
apresentaria a conjunção "ou" entre as formas
70.352/1972
de se dar publicidade ao edital, o que revelaria a desnecessidade de publicação do edital
na imprensa oficial, bastando a publicação na dependência do órgão público, diante da
referida conjunção alternativa prevista no ato normativo supracitado. Além disso,
consignou que o Decreto n.
seria norma especial em relação à
70.325/1972
razão pela qual aquele deveria prevalecer, sobretudo, porque a
Lei n. 9.784/1999,
Documento eletrônico VDA54995177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:32:05
Código de Controle do Documento: bfe34950-b835-484a-89e9-ba8a8768a080

Administração Pública segue o princípio da legalidade. Ressaltou, ainda, que seria dever
do Contribuinte manter seus dados atualizados no cadastro fiscal e, no mais, concluiu
que o ora Recorrente não comprovou prejuízo algum.
Tais fundamentos, porém, não foram impugnados de forma específica e contra
o recurso especial. O Recorrente sustenta a necessidade de publicação do edital na
imprensa oficial, sem antes enfrentar o fundamento do aresto de origem de que o Decreto
n.
teria previsto formas
de se dar publicidade ao edital.
70.325/1972
alternativas
Ademais, o Recorrente defende a aplicabilidade da
ao argumento de
Lei n. 9.784/1999
que ela deveria ser aplicada diante da omissão do aresto de origem, mas não refuta o
fundamento da Corte local no sentido de que o Decreto n.
seria norma
70.325/1972
especial, ao qual a Administração Pública deveria observar, em razão do princípio da
legalidade. Ademais, o Recorrente nada discorreu sobre o dever de manter atualizados
seus dados cadastrais, tampouco sobre à ausência de prejuízo.
Assim, não observado o princípio da dialeticidade, o apelo nobre encontra
óbice nas Súmulas n. 283 e 284/STF.
Como se sabe, "a falta de combate a fundamento suficiente para manter o
acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, das Súmulas 283 e 284 do Colendo
Supremo Tribunal Federal" (
relator Ministro Herman Benjamin,
REsp n. 2.052.982/SP,
Primeira Seção, julgado em
DJe de
. Vale dizer: "[n]ão se conhece
20/6/2024,
2/7/2024)
de recurso especial que deixa de impugnar os fundamentos do acórdão recorrido.
Incidência das Súmulas n. 283 e 284 do STF" (AgInt no
relator
AREsp n. 2.725.968/SP,
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
.
28/4/2025,
6/5/2025)
Com a mesma compreensão:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INSTITUIÇÃO
DE ENSINO SUPERIOR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. MINISTÉRIO
PÚBLICO. LEGITIMIDADE ATIVA. COBRANÇA DE MENSALIDADE.
DESPROPORCIONALIDADE. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA
DO STJ. DEVER DE DIVULGAÇÃO DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA
INFORMAÇÃO. MULTA DIÁRIA. ASTREINTES. RAZÕES RECURSAIS
DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS N. 283 E 284 DO
STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
[...]
4. Quanto à obrigação de divulgação da sentença e à imposição de multa
diária, as razões do recurso especial estão dissociadas do acórdão recorrido e não
impugnam os seus fundamentos, o que caracteriza a falta de delimitação da
controvérsia, atraindo a incidência das Súmulas n. 283 e 284 do STF.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
AREsp n. 2.800.451/RN,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
14/5/2025,
20/5/2025.
Documento eletrônico VDA54995177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:32:05
Código de Controle do Documento: bfe34950-b835-484a-89e9-ba8a8768a080

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO
ENUNCIADO
N.
7
DA
SÚMULA
DO
STJ.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
[...]
VI - O reexame do acórdão recorrido, em confronto com as razões do
recurso especial, revela que o fundamento apresentado naquele julgado, acerca da
existência de outras provas que corroboram com a conclusão do acórdão
rescindendo, utilizado de forma suficiente para manter a decisão proferida no
Tribunal
não foi rebatido no apelo nobre, o que atrai os óbices das Súmulas
a quo,
n. 283 e 284, ambas do STF.
VII - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não
conhecido.
(
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
AREsp n. 2.837.543/RS,
Turma, julgado em
DJEN de
)
30/4/2025,
7/5/2025.

No mais, ressalto que, conforme jurisprudência desta Corte Superior, a
existência de óbice processual, impedindo o conhecimento de questão suscitada com
base na alínea
do permissivo constitucional, prejudica a análise da alegada divergência
a
jurisprudencial acerca do mesmo tema. Nessa esteira: AgInt no AREsp n. 2.370.268/SP,
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
11/12/2023,
AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa,
19/12/2023;
REsp n. 2.090.833/RJ,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
11/12/2023,
14/12/2023.
Ainda que assim não fosse, vale destacar que, nos termos do
§ 1o,
art. 1.029,
do Código de Processo Civil, e no
§ 1o, do Regimento Interno do Superior
art. 255,
Tribunal de Justiça, a prova do dissídio jurisprudencial condiciona-se à:
juntada de
(i)
certidão, cópia ou citação do repositório de jurisprudência, oficial ou credenciado,
inclusive em mídia eletrônica, em que houver sido publicado o acórdão divergente, ou à
reprodução de julgado disponível na internet, com a indicação da respectiva fonte; e (ii)
realização do cotejo analítico entre o acórdão recorrido e o paradigma, mediante a
indicação das circunstâncias fáticas e jurídicas que identifiquem ou assemelhem os casos
confrontados, a fim de viabilizar a arguição de aplicação de solução jurídica diversa.
No caso em apreço, a parte recorrente não realizou o cotejo analítico, nos
moldes legais e regimentais, vício insanável. Com efeito, a mera transcrição da ementa
do paradigma ou de recorte de trecho do voto, seguida de considerações genéricas
do recorrente, não atende ao requisito de admissibilidade do recurso especial interposto
com base na alínea
do permissivo constitucional, que pressupõe a demonstração
c
da identidade fático-jurídica entre os casos confrontados, de modo a evidenciar o suposto
dissenso na interpretação do dispositivo de lei federal.
Documento eletrônico VDA54995177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:32:05
Código de Controle do Documento: bfe34950-b835-484a-89e9-ba8a8768a080

Nessa linha,
: AgInt no
relatora Ministra Regina
v.g.
REsp n. 2.160.697/RN,
Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
16/9/2024,
19/9/2024;
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
AREsp n. 2.388.423/SC,
DJe de
AgInt no
relator Ministro Sérgio
20/2/2024,
23/2/2024;
AREsp n. 2.485.481/SP,
Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
12/8/2024,
15/8/2024;
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma,
AREsp n. 2.382.068/PR,
julgado em
DJe de
12/8/2024,
15/8/2024.
Outrossim, os julgados confrontados nem mesmo possuem similitude fático-
jurídica, pois o acórdão recorrido tratou da validade da intimação por edital em processo
administrativo fiscal, enquanto que os arestos paradigmas indicados no recurso especial
cuidaram da validade da citação por edital em execução fiscal. Portanto, não está
demonstrada a alegada divergência jurisprudencial, nos moldes legais e regimentais,
vício insanável. A propósito: AgInt no
relator Ministro Herman
AREsp n. 2.214.147/SP,
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
15/5/2023,
27/6/2023;
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
AREsp n. 2.268.482/GO,
DJe de
12/6/2023,
16/6/2023.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Recurso Especial.
Em atenção ao disposto no
§ 11, do Código de Processo Civil, majoro
art. 85,
os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor já arbitrado (fl. 513),
respeitados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo, bem como eventual
concessão da gratuidade de justiça.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54995177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:32:05
Código de Controle do Documento: bfe34950-b835-484a-89e9-ba8a8768a080

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
REsp 2.256.966 / AC
Número Registro: 2026/0037843-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00030267120144013000 30267120144013000
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MOZAR MARCONDES FILHO
ADVOGADO
: LEONARDO DA COSTA - AC003584
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO -

CND/CERTIDÃO
NEGATIVA DE DÉBITO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
19/03/2026
25/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55361380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:42:23
Código de Controle do Documento: 9769abeb-220a-4a95-b562-e7a82906aaff